Tribunal: TJDFT
Processo: 0732892-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0732892-14.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S EMBARGADO: JJZ ALIMENTOS S.A., ADVOCACIA VASCONCELOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR